Tribunal: TJDFT
Processo: 0720630-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720630-03.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO LUIZ GAZOLLA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tentativa de feminicídio. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Comportamento da vítima. Maus antecedentes. Reincidência. Tentativa. Fração. Gratuidade de justiça. 1 - A decisão do conselho de sentença só será contrária à prova dos autos quando desprezar o conjunto probatório e decidir de forma alheia ao que está nos autos. 2 - A opção do júri por uma das teses – da defesa ou da acusação – desde que fundada nas provas produzidas, não caracteriza a decisão como contrária à prova dos autos. 3 – Não se desclassifica a tentativa de homicídio para lesão corporal quando evidenciada a vontade do réu de matar - desferiu na vítima golpes de material pérfuro-cortante, em região letal (cabeça e dorso). 4 – A qualificadora de feminicídio reconhecida pelo conselho de sentença, em conformidade com as provas produzidas - o réu tentou matar a companheira aproveitando-se da condição de submissão do gênero feminino e de sua superioridade física -, não é contrária à prova dos autos. 5 - Se o comportamento da vítima não contribuiu para que o crime ocorresse, essa circunstância há de ser considerada como neutra. Não pode servir para aumentar a pena-base. 6 - Se o réu registra várias condenações transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes penais e outra para fins de reincidência, sem que isso caracterize bis in idem. 7 - Se as lesões sofridas pela vítima, embora não tenham gerado perigo para sua vida, foram em região de alta letalidade (cabeça – nariz e mandíbula - e dorso), a diminuição da pena, pela tentativa, deve ser mantida na metade. 8 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária. 9 – Apelação provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 14 e 121, ambos do Código Penal, sustentando a desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal, ao argumento de que não estaria evidenciado o animus necandi, ou, subsidiariamente, que se afaste a qualificadora do feminicídio ante a ausência de discriminação contra o sexo feminino. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 14 e 121, ambos do Código Penal. Isso porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “a análise relativa a ausência de animus necandi e de ausência de dolo é vedada em sede de recurso especial, por demandar a análise do material fático-probatório, inviável em recurso especial, a teor da Súm. n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1928030/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/10/2021). Em adição: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. REVISÃO DO JULGADO. VEDAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Se as instâncias ordinárias entenderam haver indícios do cometimento do crime de homicídio qualificado, compete ao tribunal do júri decidir por eventual desclassificação para outro delito, não cabendo ao juiz togado, da mesma forma, afastar as qualificadoras apontadas, exceto se manifestamente improcedentes. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ se, para alterar o entendimento firmado pelo tribunal de origem, houver necessidade de revolvimento dos elementos fático-probatórios produzidos nos autos. 3. Para afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ, a parte recorrente deve demonstrar, de forma clara e objetiva, mediante o desenvolvimento de argumentação hábil, a desnecessidade de reexame de fatos e provas para a aferição de violação de dispositivo de lei federal. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1777247/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 6/8/2021) (g.n.) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009